Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-60.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002378-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESPOLIO DE FERES BECHARA (AGRAVADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (AGRAVANTE), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (AGRAVADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1002378-60.2022.8.11.0000
– Capital

Agravantes
:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outra.

Agravado
:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

EMENTA

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – ART. 942, DO CPC/73 – EMENDA DA INICIAL – INCLUSÃO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES NO POLO PASSIVO DA LIDE – DESNECESSIDADE – CITAÇÃO EDITALICIA DOS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS PERFECTIBILIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, não resta dúvida de que a parte autora cumpriu com o que dispõe o art. 942, do CPC/73, pois, basta uma simples análise dos autos para verificar que o imóvel discutido está registrado em nome da parte demandada.

Se algum interesse tiverem os compromissários compradores quanto aos imóveis usucapiendo, a citação editalícia geral é suficiente, sendo desnecessária a emenda da inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1002378-60.2022.8.11.0000
– Capital

Agravantes
:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outra.

Agravado
:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de usucapião extraordinária
que movem contra o
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante, Aniz Bechara, chamou o feito a ordem e, considerando que os lotes a serem usucapidos têm compromissários compradores registrados na matrícula do imóvel, determinou a intimação da parte autora para proceder com a emenda da inicial, com a inclusão dos mesmos no polo passivo da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformadas, as agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a usucapião é dirigida contra o titular do imóvel, sendo que os compromissários compradores não ostentam tal condição, inexistindo razão para o ingresso no polo passivo da lide.

Seguem sustentando que todos os eventuais incertos, ausentes e interessados foram regularmente citados por edital. Asseveram que a manutenção da decisão agravada ocasionará o retardamento da marcha processual e, além disso, não existe qualquer contestação sobre a posse das autoras/agravantes, pois todos os confrontantes foram regularmente citados. Pugnam pela reforma da decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 131392171).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1002378-60.2022.8.11.0000
– Capital

Agravantes
:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outra.

Agravado
:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda.
e

São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.
ajuizaram ação de usucapião extraordinária contra Feres Bechara,
representado pelo inventariante, Aniz Bechara,
sob alegação de que são os legítimos possuidores dos lotes de ns. 109, 109-A, 109-B, 109-C, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e parte do 118, do Loteamento Parque Bandeira, localizado na região do Rio Bandeira, numa área originária de 474ha (quatrocentos e setenta e quatro hectares) e 2,312.00m
2
(dois mil, trezentos e doze metros quadrados), objeto da matrícula n. 1.717, do 2° RGI de Cuiabá/MT.

Durante o trâmite processual, a MM. Juíza
a quo
,
chamou o feito a ordem e, considerando que os lotes a serem usucapidos têm compromissários compradores registrados na matrícula do imóvel, determinou a intimação da parte autora para proceder com a emenda da inicial, com a inclusão dos mesmos no polo passivo da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão insurgem-se as agravantes sustentando que
a usucapião é dirigida contra o titular do imóvel, sendo que os compromissários compradores não ostentam tal condição, inexistindo razão para o ingresso no polo passivo da lide.

Seguem sustentando que todos os eventuais incertos, ausentes e interessados foram regularmente citados por edital. Asseveram que a manutenção da decisão agravada ocasionará o retardamento da marcha processual e, além disso, não existe qualquer contestação sobre a posse das autoras/agravantes, pois todos os confrontantes foram regularmente citados. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha as apelantes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2014, sob a égide do CPC/73. Assim, acerca da legitimidade para compor o polo passivo da ação de usucapião, a legislação processual vigente à época previa,
verbis
:

“
Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel,
requererá a citação
daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo
, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232
.” (grifei e negritei)

Acerca do tema, os autores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam,
verbis
:

“
4. Citação.
Tem legitimidade passiva para a ação de usucapião
aquele em cujo nome o imóvel usucapiendo está registrado
, os confinantes e o possuidor (Súmula 263, do STF: “O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião”). Todos devem ser citados pessoalmente (Súmula 391, do STF: “O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião”). Se o réu é casado, o seu cônjuge deve ser citado (art. 10, §1º, I, CPC).
Devem ser citados por edital os réus que se encontrem em lugar incerto e eventuais interessados
(arts. 231, 232 e 942, CPC).
” (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 863 – grifei e negritei)

In casu
, não resta dúvida de que as autoras/agravantes cumpriram com o que dispõe o art. 942, do CPC/73, pois, basta uma simples análise dos autos para verificar que o imóvel discutido, localizado no Loteamento Parque Bandeira, objeto da matrícula n. 1.717, do 2° RGI de Cuiabá/MT, está registrado em nome de Feres Bechara (id. 27085997, p. 1 e seguintes).

Dessa forma, o conjunto probatório demonstrou de maneira clara e precisa que o agravado era o proprietário do imóvel quando a lide foi proposta, sendo descabida a emenda da inicial.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“USUCAPIÃO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SENTENÇA ULTRA PETITA – PROPRIETÁRIO REGISTRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião
.”
(RAC n. 0001988-38.2012.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 07.03.2018 - negritei)

Além disso, verifico que em 16.07.2014, foi determinada a citação por edital dos interessados, ausentes, incertos e desconhecidos (id. 27086367, p. 2), que foi devidamente perfectibilizada, conforme certidão de id. 27086494, p. 01.

Desse modo, tenho que não andou bem a douta magistrada ao determinar a
emenda da inicial, pois,
se algum interesse tiverem os compromissários compradores quanto aos imóveis usucapiendo, a citação editalícia geral é suficiente.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para afastar a determinação imposta pela douta magistrada a quo, ante a desnecessidade da emenda da inicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022